Tribunal: STF
Processo: ARE 1453438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Segue a ementa do acórdão recorrido:



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL TEMPORÁRIO DE ICMS PREVISTO NA LEI 10.758/16. INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DA PARAÍBA - FEEF/PB. COBRANÇA DO CORRESPONDENTE A 10% DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA O FEEF. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 17.252/1994. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÃO ONEROSA. NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO.”



    A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 150, I; e 145, § 1º, da Constituição Federal ao argumento de que 



    “(...) na qualidade de previsões normativas de ordem constitucional que assegura o sujeito passivo não será compelido ao recolhimento de tributo sem lei prévia que o institua, bem como assegura que, ao ser exigido da exação tributária, esta observará a capacidade econômica do contribuinte” (e-Doc. 14)



    Aduz que a contribuição ao FEEF é tributo constituído pelo Estado da Paraíba e que o ICMS destinado ao referido fundo possui hipótese de incidência alheia a negócio jurídico do contribuinte, sendo portanto, inconstitucional, visto que adota materialidade distinta do que dispõe o texto constitucional. Entende haver incoerência em o Estado da Paraíba “tributar o seu próprio ato de concessão de benefício”. 



    Diz também que o ICMS não pode ser destinado a fundo ou fim específico, consoante o art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a conclusão mais adequada em relação à quantia destinada ao FEEF “é entendê-la como tributo inerente a competência residual, onde é possível instituir tributo que possua materialidade diversa daquelas já previstas pela Constituição Federal”. Pontua, entretanto, que essa competência residual seria apenas da União.



    Quanto à alegada violação da capacidade contributiva, assevera que a legislação compele os contribuintes a recolherem exação “em medida inversamente proporcional progressão de receita de um exercício para o outro”. Cita o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 36.927/16.



    No tocante à alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, aduz que, tendo o depósito ao FEEF natureza de tributo, deve ele estar sujeito ao princípio em comento, devendo a lei disciplinar o assunto. Anota, contudo, que a lei questionada consignou que ficaria a cargo do ato do Poder Executivo estabelecer quais benefícios gerarão obrigação de recolher quantia ao FEEF.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que a Suprema Corte finalizou, recentemente, o julgamento da ADI nº 5.635/DF, Relator Ministro Roberto Barroso.



    Na ocasião, foi declarada a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Tais fundos, destinados ao equilíbrio fiscal do Estado, foram considerados atípicos, tendo presente o fato de que suas receitas não estavam vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    Registre-se que, nesse contexto, foi considerado válido o depósito de 10% dos benefícios fiscais relativos ao ICMS usufruídos pelo contribuinte destinado aos fundos em questão. De acordo com o Relator, esse depósito, que, ao cabo, implica redução dos benefícios fiscais e tem natureza jurídica de ICMS, consistiria em “medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo” (grifo nosso).



    O acórdão foi assim resumido:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’” (ADI nº 5.635/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/23).



    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação, ao concluir pela possibilidade de Estado da Paraíba condicionar a fruição de incentivo e benefícios fiscais relativos ao ICMS já concedidos ou que vierem a ser concedidos ao depósito mensal no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) do montante equivalente a 10% sobre o respectivo valor do incentivo ou benefício.



    Com efeito, o Tribunal local ressaltou que essa cobrança está amparada na Lei nº 10.758/16 e que as isenções tributárias podem ser revogadas dentro da discricionariedade estatal, observado o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional. Tal dispositivo estabelece que “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.



    Anote-se, ademais, ter a Corte a quo assentado que o FEEF em questão teria como pressuposto assegurar o reequilíbrio das finanças públicas estaduais e possibilitar o financiamento das ações do Estado comprometidas com a solução dos problemas advindos da atual crise econômica que atinge todo o país.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É bem verdade que a Lei Estadual 10.758/2016, regulamentada pelo Decreto nº 36.927/2016, promoveu alterações em isenções tributárias anteriormente deferidas, senão vejamos o dispositivo legal: Art. 2º da Lei nº 10.758/2016 - A fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros no âmbito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, já concedidos ou que vierem a ser concedidos, ficará condicionada ao depósito mensal no FEEF do montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor do incentivo ou benefício, na forma e prazos definidos pelo regulamento desta lei e na legislação estadual aplicável. Contudo, é cediço que as isenções tributárias podem ser revogadas dentro da discricionariedade estatal, desde que não sejam contraprestacionais, como prevê o art. 178 do CTN: Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.



    Na prática, não obstante os dispositivos reclamados terem promovido modificações nas isenções tributárias anteriormente outorgadas à empresa promovente, já que reduziu em 10% (dez por cento) o benefício inicialmente assegurado, a apelante continua a usufruir das isenções outrora concedidas. 



    Portanto, apesar do impetrante afirmar a existência de incentivos prévios à modificação legal, não constato do conjunto probatório, em que condições foram concretamente deferidos, sendo possível estarmos “diante de simples isenções que foram mitigadas, dentro do que autoriza o art. 178 do Código Tributário Nacional”, não representando prerrogativa suficiente a obstar a cobrança efetuada legalmente pelo Estado da Paraíba, com destinação ao FEEF.



    (...)



    No que pertine à suposta infringência aos princípios da capacidade contributiva e legalidade tributária, destaco que a Lei Estadual nº 10.758/2016 e o Decreto nº 36.927/2016 não instituem nova espécie tributária, nem tampouco majoração de exação. 



    Aliás, o fato gerador do ICMS e a alíquota a incidir na hipótese permanecem inalterados, pelo que não vislumbro afronta ao art. 150, inciso III, da Constituição Federal. 



    Ao contrário disso, trata-se, no meu entender, de mera revisão de benefício concedido a alguns contribuintes, objetivamente, com exigência do recolhimento do correspondente a 10% dos valores percebidos como incentivos fiscais, não se aferindo desproporcionalidade em tal medida, considerando que dentre os pressupostos do Fundo Estadual Equilíbrio Fiscal (FEEF) está o de assegurar o reequilíbrio das finanças públicas estaduais e possibilitar o financiamento das ações do Estado comprometidas com a solução dos problemas advindos da atual crise econômica que atinge todo o país”.



    Anote-se que, para superar a compreensão do Tribunal de origem no que diz respeito às características do FEEF em questão bem como ao fato de que a exigência daqueles 10% está amparada em lei em sentido estrito, e acolher a pretensão recursal, especialmente quanto à alegada violação da legalidade tributária ou capacidade contributiva, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, a Lei Estadual nº 10.758/2016 e o Decreto nº 36.927/2016), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.408.216/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente